Tribunal: TJDFT
Processo: 0714786-58.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Crimes de resistência e desacato. Suficiência de provas. Validade do depoimento de policiais como prova testemunhal. Condenação mantida. Suspensão condicional da pena concedida de ofício. Recurso conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação criminal contra sentença condenatória pelos crimes de resistência (art. 329 do Código Penal) e desacato (art. 331 do Código Penal).
II. Questão em discussão.
2. Discute-se: (i) a suficiência do acervo probatório, especialmente quanto à validade do depoimento judicial de policial como fundamento para a condenação pelos crimes de resistência e desacato; e, (ii) a concessão de ofício da suspensão condicional da pena.
III. Razões de decidir.
3. O depoimento judicial de policiais militares é meio de prova idôneo para a condenação pelos crimes de resistência e de desacato, desde que coerente e compatível com os demais elementos do processo, conforme jurisprudência consolidada do c. STJ e deste e. TJDFT.
4. Havendo provas suficientes de que o réu desferiu socos e pontapés contra a equipe policial, como forma de resistir à abordagem, e proferiu ofensas contra os agentes no exercício da função pública, de rigor a condenação pelos crimes de resistência e de desacato.
5. Concede-se, de ofício, a suspensão condicional da pena se o apelante preenche todos os requisitos do artigo 77 do Código Penal.
IV. Dispositivo.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 329, 331, 33, §§ 2o e 3o, 44, 69 e 77.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 606.384/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 22/09/2020; TJDFT, Acórdão 1402400, 00221184920158070009, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 17/02/2022.